Tribunal: TJPA
Processo: 0820969-02.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820969-02.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALAN SIDNEY DIAS SANTOS, ANTONIELSON SARGES DA SILVA, EDILSON DE BRITO PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0820969-02.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
ÂNGELO JOSÉ LOBATO RODRIGUES, ADV.

PACIENTES:
ALAN SIDNEY DIAS SANTOS, ANTONIELSON SARGES DA SILVA e EDILSON DE BRITO PANTOJA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0805087-81.2024.8.14.0070.

CAPITULAÇÃO PENAL:
COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 17, LEI 10.826/2003); ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, § ÚNICO, CP); CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, CP).

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. CORRUPÇÃO ATIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. DECISÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

Os pacientes ALAN SIDNEY DIAS SANTOS, ANTONIELSON SARGES DA SILVA e EDILSON DE BRITO PANTOJA foram presos em flagrante por transportarem, sem autorização, um carregamento de armas de grosso calibre e munições.

Durante a abordagem, ANTONIELSON SARGES DA SILVA teria oferecido vantagem indevida aos policiais.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, e a denúncia foi recebida posteriormente.

II. Questão em discussão

A defesa alega ausência de fundamento para a prisão preventiva, inexistência de risco à ordem pública, primariedade e bons antecedentes dos pacientes, desproporcionalidade da prisão, violação ao art. 282, § 6º, do CPP, e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta dos delitos, indicando um elevado grau de periculosidade dos agentes, diante do poderio bélico revelado (15 fuzis e mais de 1.200 munições).

Há também indícios de associação para fins de cometer crimes graves.

A periculosidade no caso concreto prevalece sobre as condições individuais favoráveis. A prisão preventiva é necessária como garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Conhecimento da impetração e
DENEGAÇÃO
da ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva decretada em face de ALAN SIDNEY DIAS SANTOS, ANTONIELSON SARGES DA SILVA e EDILSON DE BRITO PANTOJA.

Dispositivos relevantes
: Art. 282, § 6º, do CPP; Art. 312 do CPP

Julgados relevantes
: RHC n. 96.006/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 15/6/2018

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
impetrado em

favor de
ALAN SIDNEY DIAS SANTOS, ANTONIELSON SARGES DA SILVA e EDILSON DE BRITO PANTOJA
, contra decisão de manutenção da prisão preventiva dos pacientes proferida pelo juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA.

Alega o impetrante (i) inexistirem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva; (ii) inexistir risco à ordem pública; (iii) primariedade e bons antecedentes dos pacientes; (iv) ser desproporcional a prisão; (v) haver violação ao art. 282, § 6º, do CPP; (vi) haver possibilidade concreta de substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

No mérito, pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente.

Subsidiariamente, requer a conversão da cautelar de liberdade em uma das medidas diversas registradas no art. 319, CPP.

No ID 24166788 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 24248959.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 24279970).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

No que tange o mérito da questão, necessária a análise da suposta ilegalidade atribuída à manutenção da cautelar preventiva imposta a
ALAN SIDNEY, ANTONIELSON
e
EDILSON
, especialmente quanto à aferição do periculum libertatis gerado pelo eventual restabelecimento da liberdade dos pacientes.

Das informações prestadas pela autoridade coatora, registro:

a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

De acordo com a exordial acusatória, em resumo “no dia 05 de novembro de 2024, por volta das 07:00 horas, os denunciados foram
presos em flagrante por transportar
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
15 (QUINZE) FUZIS
DE GROSSO CALIBRE, INCLUINDO MODELOS AK-47 E T4, ASSIM COMO
1.278 (MIL DUZENTOS E SETENTA E OITO) MUNIÇÕES DE DIVERSOS CALIBRES
;
18 (DEZOITO) CARREGADORES
, além de outros materiais, fato ocorrido no Porto do GTO, Rio Maratauíra, neste município de Abaetetuba.

Durante abordagem policial, os denunciados, especialmente ANTONIELSON SARGES DA SILVA, ofereceram vantagem indevida aos policiais militares para serem liberados. O armamento estava ocultado dentro de um compressor de ar, sendo necessário o uso de câmera endoscópica e serra elétrica para apreensão do material”.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Os denunciados tiveram suas prisões em flagrante convertidas em preventivas em audiência de custódia realizada em 06 de novembro de 2024.

A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade em concreto dos delitos em apuração, de modo a indicar um
grau de periculosidade mais elevado dos agentes
, diante do poderio bélico revelado pelos atos a eles imputados (15 fuzis e mais de 1.200 munições), somado aos demais delitos pelos quais foram denunciados.

Há indicativos nos autos de que os custodiados estariam associados para fins de cometer crimes de natureza grave.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade dos pacientes:

ANTONIEL SARGES DA SILVA possui registros criminais por contrabando, roubo e associação criminosa; ANTONIELSON SARGES DA SILVA possui um registro criminal arquivado; ALAN SIDNEY DIAS SANTOS é primário; EDILSON DE BRITO PANTOJA registra ações penais por violência doméstica (arquivado) e competência do júri, em fase de recurso da sentença condenatória.

– Informações autoridade, ID 24248959

A decisão combatida data de
07 de novembro de 2024
e registra a “Ata de Entrevista de Custódia” dos pacientes, na qual se lê:

Com relação à necessidade da prisão preventiva em que pese o esforço técnico da defesa, em mencionar que se tratam de pessoas, algumas sem antecedentes, o outro que possui antecedentes, porém arquivados, há de se refletir, diante do caso concreto, que
envolve a apreensão de diversas armas: em torno de oito fuzis e munição correspondente que, notoriamente, são armas diferenciadas, de elevadíssimo poder bélico
, capazes de perfurar, inclusive, veículos blindados; considerando, também, que, infelizmente,
Abaetetuba vem se revelando uma rota relevante para organizações criminosas
e que recentemente, inclusive, recentemente, nos seus rios foi descoberta a maior carga de apreensão de drogas do Estado do Pará, o Poder Judiciário de Abaetetuba tem que ter uma postura mais firme com relação a essas elevadas apreensões.

Então, nesse momento, entendo que, mesmo que haja condições aparentemente individuais favoráveis,
há de prevalecer a periculosidade no caso em concreto, ante a natureza e a quantidade de armas apreendidas.

Nesse sentido, uma vez que não se pode individualizar a conduta de cada um dos indiciados, no sentido de verificar até onde estariam envolvidos nesse esquema criminoso de alta periculosidade, de
armas que poderão ser utilizadas em diversos outros crimes
, frise-se, possivelmente, para atentar até contra a vida de autoridades policiais, entendo por bem decretar a prisão preventiva, conceder as medidas cautelares solicitadas pela autoridade policial, especialmente, de quebra de sigilo telefônico e dos demais objetos apreendidos para que se possa identificar a possível participação de cada um dos ocupantes da embarcação e a partir daí poder reavaliar a necessidade da prisão.

Reforço também que, nesse momento, embora a defesa tenha defendido as ocupações lícitas e endereços fixos dos iniciados,
não há provas juntadas aos autos
.

Então, neste momento, como
garantia da ordem pública, a fim de evitar o cometimento de novos delitos e também como forma de facilitar as investigações criminais, decreto a prisão preventiva dos custodiados,
na forma do artigo 312 do CPP.

– ID 23885885.

Posteriormente, foi recebida a denúncia oferecida em face dos pacientes (
02 de dezembro de 2024
), mediante a qual a necessidade da prisão preventiva foi reafirmada:

DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO E REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA

Entendo não ser o caso de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo, devido a pluralidade de envolvidos, bem como à complexidade do caso em que se apura grave crime de Comércio Ilegal de Arma de Fogo, Associação Criminosa Armada e Corrupção Ativa, ambos do Código Penal.

Ademais, é uníssono na jurisprudência que o excesso de prazo não resulta de um critério puramente matemático, sendo necessário avaliar a complexidade do caso concreto e as circunstâncias do processo, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Além do mais, em análise dos autos, verifico que a prisão em flagrante se deu no dia 05/11/2024, sendo protocolado o relatório final do IPL em 15/11/2024, ou seja, dentro do prazo legal previsto no art. 10 do CPP.

Observa-se também que, remetidos os autos ao Ministério Público, este protocolou denúncia em 25/11/2024. Portanto, não se verifica desídia do Poder Judiciário ou da acusação que justifique o reconhecimento de excesso de prazo.

O processo segue sua marcha regular, compatível com a complexidade da causa e o número de envolvidos.

No mais, entendo que persistem os motivos determinantes da prisão cautelar, conforme decisão que a decretou uma vez que inexiste qualquer fato novo que enseje o reconhecimento da cessação de quaisquer dos requisitos de cautelaridade que fundamentaram a custódia, previstos no art. 312, do CPB.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de relaxamento e mantenho a prisão preventiva dos acusados
ANTONIEL SARGES DA SILVA, ANTONIELSON SARGES DA SILVA, ALAN SIDNEY DIAS SANTOS, EDILSON DE BRITO PANTOJA
, por estarem presentes os motivos ensejadores da medida cautelar (Art. 312, do Código de Processo Penal).

– Decisão de recebimento da Denúncia (processo de origem, ID 132582324).

Já em
31 de janeiro deste ano de 2025
, a partir da instauração de inquérito pelo Ministério Público Federal sobre as condutas dos pacientes por possível caráter transnacional de tráfico de armas, o juízo criminal da Comarca de Abaetetuba declarou a sua incompetência, remetendo o feito à Justiça Federal:

Sabe-se que os crimes de contrabando e descaminho tutelam prioritariamente interesses da União, à qual compete privativamente definir os produtos de ingresso proibido no país, além de exercer a fiscalização aduaneira e das fronteiras, motivos que reforçam a competência da Justiça Federal para tais casos.

– Decisão. Declaração de incompetência da Justiça Estadual (processo de origem, ID 135902745).

Verifica-se, assim, que os fatos e procedimentos investigatórios tomados no primeiro grau de jurisdição reforçam a ausência de ilegalidade na decretação e posterior manutenção da prisão preventiva dos pacientes, especialmente em face da periculosidade demonstrada, da gravidade concreta e da efetiva constatação dos riscos à ordem pública.

Nos termos do parecer ministerial, tem-se que
“na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade”.

Nesse sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO. PRODUÇÃO OU RECICLAGEM DE MUNIÇÃO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOENÇA DE UM DOS RECORRENTES. FLAGRANTE PREPARADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS TESES. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE ARMAS. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. RECLAMO DESPROVIDO.

1. O rito do habeas corpus e do seu recurso ordinário pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a pretensão aduzida e a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, exercida por profissional da advocacia.

2. Não há ilegalidade na ordenação e manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a medida é necessária, dada a gravidade diferenciada dos delitos denunciados, bem como em razão do efetivo risco de continuidade das práticas delitivas.

3. No caso, os recorrentes estão sendo acusados de
integrar, juntamente com outro agente, de forma estável, organizada e permanente, associação criminosa voltada ao comércio ilegal de armas de fogo, com a qual foram apreendidas várias armas de fogo, diversos canos e coronhas de espingardas, centenas de munições
, objetos utilizados para a recarga de reciclagem de munições, bem como significativa quantidade de dinheiro em espécie.

4. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

5. Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para
acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

6. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

(RHC n. 96.006/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 15/6/2018.)

Do conteúdo do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e
fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos
que justifiquem a aplicação da medida adotada.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Por todo o exposto, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
ALAN SIDNEY DIAS SANTOS, ANTONIELSON SARGES DA SILVA e EDILSON DE BRITO PANTOJA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 27/02/2025